Tribunal: TJSP
Processo: 2284443-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade - Pedido de readequação das parcelas de empréstimo consignado, afirmando-se que a taxa de juros remuneratórios é superior ao limite previsto na Instrução Normativa no 28 do INSS - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC, diante da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso contra r. decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência - Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade - Pedido de readequação das parcelas de empréstimo consignado, afirmando-se que a taxa de juros remuneratórios é superior ao limite previsto na Instrução Normativa no 28 do INSS - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC, diante da ausência do contrato e da situação de "excluído" no histórico de empréstimos do agravante - RECURSO DESPROVIDO.